Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710310-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE APELADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA – ME, LILIANE DO VALE CICCOZZI e ROSANE LUCHO DO VALLE em face da sentença de ID 1537716, da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA – ME. Inicialmente, cumpre apontar que as rés OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, LILIANE DO VALE CICCOZI e ROSANE LUCHO DO VALLE não estão devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, pois não há qualquer documento das partes apto a demonstrar a sua correta qualificação, bem como não há indicação do endereço residencial e profissional apto para o recebimento das intimações, descumprindo o disposto no artigo 77, inciso V do CPC. Vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (destaquei). Portanto, impõe-se a intimação das referidas partes para correção dos vícios apontados. Em sede de apelação (ID 15377728), a ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, pessoa jurídica, pleiteia a gratuidade de justiça, mas não colaciona documentos tendentes a demonstrar da alegada hipossuficiência econômica. No mesmo sentido, as rés LILIANE DO VALE CICCOZI e ROSANE LUCHO DO VALLE interpõem recurso de apelação (ID 15377730), pleiteando, preliminarmente, a concessão da referida benesse. Contudo, também não colacionam documentos que corroborem a alegada hipossuficiência econômica. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos. Notadamente porque em relação às rés LILIANE DO VALE CICCOZI e ROSANE LUCHO DO VALLE, ao que tudo indica, são empresárias, havendo a informação de que anteriormente residiam em áreas nobres de Brasília (Park Way e Asa Sul, respectivamente), indicando possuírem as recorrentes, em primeira análise, expressiva renda – exteriorizando condição que suportaria o pagamento das custas processuais sem maiores prejuízos. Desse modo, havendo indícios de que as rés apelantes não ostentam a vulnerabilidade alegada, necessária a intimação das apelantes para trazerem aos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada. Em relação a ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas – como no caso em apreço – pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados ou quaisquer outros documentos contábeis aptos a provar a situação alegada. No caso, a recorrida apelante limitou-se a ressaltar o seu enquadramento como EIRELI, não necessitando da formalidade de livros contábeis. Tal argumento mostra-se insuficiente, pois em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante (Sumula n.o 481, STJ): “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, concedo às rés apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do CPC, acostar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos do benefício pleiteado ou efetuem o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão dos recursos. No mesmo prazo, as rés devem trazer aos autos os documentos necessários para a correta qualificação das partes, bem como o endereço atualizado para o recebimento de intimações. Por fim, necessária a intimação da autora LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA – ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso aventada pela ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME em sede de contrarrazões (ID 1537738). Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator